Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724963-64.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMPO DA ESPERANCA SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido do executado, ora agravante, de que fosse instaurada fase de liquidação. O agravante afirma que a decisão agravada afronta o título judicial que confere amparo à pretensão executória ao suprimir a fase de liquidação de sentença para determinar a apuração dos valores devidos. Alega que, de fato, foi condenado a conceder os reajustes de preços das tarifas, mediante a aplicação de reajuste de 14,08% (quatorze vírgula zero oito por cento), correspondente à variação do IGP-DI registrada entre outubro de 2009 e março de 2011, bem como a indenizar a parte agravada pelos prejuízos que teve pela não concessão do reajuste no tempo próprio para tanto, cujo valor deveria ser apurado em futura liquidação. Argumenta que a atualização não implica em aplicar o percentual apurado entre outubro de 2009 e março de 2011 para todos os exercícios até o ano de 2020, como fez a agravada em seus cálculos, porque há que se considerar o índice inflacionário incidente em cada período posterior, o qual irá compor a base de cálculo para o período subsequente. Sustenta que além do equívoco contábil ora demonstrado, há que ser feita a liquidação de sentença para apurar a correta base de cálculo, pois o reajuste se aplica somente sobre as despesas tarifárias. Acrescenta que a correção do valor apontado como receitas não tarifárias não prescinde de comprovação detalhada, e que sobre essas demonstrações faz-se necessária a devida comprovação, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, o qual exige a realização de perícia. Defende que o caso dos autos não se trata de mero cálculo aritmético, mas sim da análise da contabilidade da concessionária, à luz dos dispositivos contratuais, assim como a necessidade de produção de provas acerca dos supostos danos. Pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, em face da isenção legal. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o julgamento do presente recurso, não se observa a presença dos requisitos. O cumprimento de sentença nada mais é do que a continuidade da fase cognitiva. Se não for fixado, em quantidade certa, o valor da condenação, tem-se um título executivo judicial ilíquido, o que torna necessária a liquidação, de natureza jurídica incidental, cuja ocorrência se dá em fase posterior à prolação da sentença e anterior à fase voltada ao seu cumprimento. O procedimento de liquidação de sentença se mostra necessário sempre que a decisão condenatória deixar de revelar o quanto o obrigado deve. Não por acaso, o art. 509 do Código de Processo Civil dispõe que “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”. No caso dos autos, os parâmetros foram definidos e a apuração do valor da dívida pode ser realizada por simples cálculos aritméticos, o que atrai a previsão inserta no art. 509, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. Sobre o tema, colha-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. ABATIMENTO DO VALOR DOS MATERIAIS UTILIZADOS. REJEIÇÃO. ORIGEM DOS GASTOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Se o valor da condenação pode ser perfeitamente apurado mediante simples cálculos aritméticos, tem-se por desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença (CPC, art. 509, § 2o). (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1241449, 07274799120198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, o Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de perícia, o que por certo assegurará o exercício do contraditório e da ampla defesa, como reivindica o agravante. Em uma análise perfunctória, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo-o somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10